Tribunal: STF
Processo: Rcl 51377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



Relatório



1.     Trata-se de reclamação com pedido de liminar, formalizada pela Defensoria Pública da União, em face de decisão do r. Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, no processo nº 1008566-80.2020.4.01.4000, que teria contrariado decisões proferidas pelo e. Ministro Roberto Barroso na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, relativas ao deferimento da medida cautelar e à prorrogação da suspensão dos despejos até 31/03/2022.



2.     Sustenta, preliminarmente, sua legitimidade para, em nome próprio, defender grupos vulneráveis, nos termos do art. 134 da Constituição da República e da Lei Complementar nº 80, de 1994.



3.     Narra que a Caixa Econômica Federal — CEF ajuizou demanda possessória contra pessoas não identificadas, objetivando a reintegração de posse de imóveis considerados esbulhados, localizados no Residencial Parque Brasil, na Avenida Poty Velho, s/nº, no bairro Santa Rosa, em Teresina/PI. Afirma ter sido deferida a concessão da tutela provisória de urgência, em 07/03/2020, determinando-se a expedição de mandado de interdito proibitório/reintegração de posse. Menciona a interposição do Agravo de Instrumento nº 108592-50.2020.4.01.0000, no Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



4.     Ressalta que, após o cumprimento do mandado de reintegração, a CEF noticiou a ocorrência de nova invasão dos imóveis, tendo havido a concessão de outra medida para a reintegração de posse, em 12/01/2022. Essa decisão foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento nº 1000804-14.2022.4.01.0000, em trâmite no E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



5.     Alega, porém, que as ordens de reintegração de posse representam violação aos direitos humanos, uma vez que os ocupantes dos imóveis são pessoas hipossuficientes, as quais tiveram sua situação agravada pela pandemia da Covid-19. Nesse sentido, teriam sido contrariadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF e a Recomendação nº 90 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ.



6.     Destaca que a medida cautelar, deferida em 04/06/2021 na ADPF nº 828/DF, pela qual determinada a suspensão de desocupações coletivas e dos despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da Covid-19, foi prorrogada pelo e. Ministro Roberto Barroso até 31/03/2022. Menciona a reorientação dos marcos temporais, em relação à suspensão dos litígios dessa natureza, pela Lei nº 14.216, de 2021.



7.     Pede o deferimento de medida cautelar de urgência para suspender os efeitos da decisão da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí e, no mérito, a procedência do pedido reclamatório.



8.     Em 17/01/2022, foram solicitadas informações à autoridade reclamada pela e. Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal.



9.     Por meio da Petição nº 1707/2022, a reclamante reiterou o requerimento de medida liminar e, subsidiariamente, requereu o seu deferimento para determinar a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse durante o prazo de informações.



10.     A e. Ministra Rosa Weber, em 18/01/2022, determinou fossem aguardadas as informações, por considerá-las indispensáveis para a análise do pedido de liminar.



11.     Em suas informações, o r. Juízo reclamado esclareceu que a decisão primeira foi proferida em 07/03/2020 e os interessados foram dela cientificados, em 08/03/2020, ou seja, em data anterior ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que estabeleceu o marco inicial do estado de calamidade pública em função da Covid-19. Desse modo, não poderia ser confrontada com a ADPF nº 828/DF, ajuizada em abril de 2021.



12.     A autoridade reclamada entende pela inocorrência de ofensa ao que decidido na ADPF nº 828/DF, que manteve hígida a disposição do art. 7º da Lei nº 14.216, de 2021, o qual excluiu da medida de suspensão as ocupações ocorridas após 31/03/2021, bem como as já efetivamente realizadas na data de sua publicação.



13.     A e. Ministra Rosa Weber, em 26/01/2022, não tendo identificado situação de urgência no presente caso, determinou a remessa dos autos ao Relator, após as férias coletivas.



Análise



14.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



(...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



15.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



16.     Preliminarmente, entendo não haver empecilho para a formalização da presente reclamação pela nobre Defensoria Pública da União, uma vez plenamente respaldada pelo art. 134 da Constituição e pelos incisos XI e XII do artigo 4º da Lei Complementar nº 80, de 1994. Nestes autos, constata-se sua atuação, em nome próprio, na defesa dos interesses dos supostos esbulhadores da posse, desde a concessão da tutela provisória de urgência.



17.     No caso em tela, alega-se inobservância do que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF. Com efeito, em 04/06/2021, o e. Ministro Roberto Barroso deferiu a medida cautelar nessa ação e, em 1º/12/2021, prorrogou seus efeitos até 31/03/2022, estendendo seu alcance às áreas rurais. Este Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental no referido paradigma, em 09/12/2021, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF nº 828-TPI-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09/12/2021, p. 10/02/2022).



18.     Mais recentemente, em sessão virtual extraordinária, de 05/04/2022 a 06/04/2022, o Plenário desta Corte referendou nova decisão proferida pelo eminente Relator, nos seguintes termos (grifos acrescidos):



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator (...). Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022.”



19.     Conclui-se, do exposto, que a decisão apontada como paradigma remete à ultra-atividade da Lei nº 14.216/21, estendendo-a às áreas rurais e ampliando seu prazo de eficácia até 30/06/2021.



20.     Assentada essa premissa, verifico que, no processo sob análise, o r. Juízo da Quinta Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí, em 12/01/2022, assim consignou na decisão reclamada:



    “Trata-se de novo pedido formulado pela Caixa Econômica Federal, objetivando a reintegração de posse de imóveis do Residencial Parque Brasil, localizado na Avenida Poty Velho, Bairro Santa Rosa, Teresina/PI.



    Informa a CEF que a Prefeitura de Teresina, por meio do Ofício nº 2740/2021-GAB-SEMDUH (documento id. nº 879941550), teria noticiado a invasão de 15 (quinze) imóveis do Residencial supracitado, unidades estas que já estariam prontas para entrega aos legítimos beneficiários.



    Nesse quadro, requer providências tais como a expedição de mandado de reintegração de posse quanto aos 15 (quinze) imóveis relacionados pelo Município de Teresina/PI e a expedição de Ofícios às Polícias Federal, Militar e Rodoviária Federal para auxílio no cumprimento da medida in loco.



    É o relatório. Decido.



    A aludida ocupação, pelo que se percebe, é posterior à reintegração deferida e cumprida por meio da decisão de id. 195183381, proferida em 11 de março de 2020.



(...)



    Com efeito, os documentos carreados junto à inicial não deixam dúvidas quanto à propriedade da Caixa Econômica Federal relativamente à edificação do Residencial Parque Brasil, mediante juntada de Contrato por Instrumento Particular de Doação de Imóvel e de Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida.



    Da mesma forma, as informações constantes dos autos, especialmente o Ofício nº 2740/2021- GAB-SEMDUH da Prefeitura de Teresina-PI, revelam o esbulho sofrido pela parte autora, manifestado pela continuidade da posse indevida dos bens pelos invasores, bem como que a data de ocorrência do fato seria posterior ao cumprimento da ordem de reintegração discriminada na decisão de id. 195183381, em agosto de 2021, continuando os invasores a partir de então na posse indevida de tais bens.



    Presentes os requisitos do art. 561 do NCPC, a expedição de decreto judicial que permita à CEF resgatar a posse dos imóveis vindicados é providência imperiosa, conquanto caiba ainda ao Estado-Juiz amortecer os efeitos sociais de tão grave medida.



    Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida, determino a expedição de mandado de reintegração de posse referente aos 15 (quinze) imóveis relacionados no ofício da Prefeitura que segue em anexo (Ofício nº 2740/2021-GAB-SEMDUH - documento id. nº 879941550), ficando assinado o prazo improrrogável de 3 (três) dias para a desocupação voluntária.” (e-doc. 10, p. 1-2) 



21.     Observo que a decisão original, concessiva de tutela provisória de urgência, pela qual determinada a expedição de mandado de interdito proibitório/reintegração de posse, foi proferida em 07/03/2020 (e-doc. 3, fls. 26-29). De acordo com a certidão da Oficiala de Justiça Avaliadora, datada de 08/03/2020 (e-doc. 4, fl. 13), o respectivo mandado foi devidamente cumprido nessa data, com a intimação de 18 pessoas, as quais exararam seu ciente e receberam a competente contrafé (e-doc. 4, fls. 10-12).



22.     Posteriormente, houve novo esbulho, o que ensejou a prolação da decisão ora reclamada (e-doc. 10, fls. 1-3) em 12/01/2022, portanto, em data posterior a agosto de 2021, quando foi cumprido o mandado de reintegração decorrente da ocupação original.



23.     Nessas circunstâncias, em que a (nova) ocupação ocorreu após agosto de 2021, a situação em análise se enquadra no art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.216, de 7 de outubro de 2021, expressamente referida na decisão apontada como paradigma:



   “Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



   I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021; (...).



24.     Não há, pois, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, o que torna inviável o uso da reclamação, instrumento que não possui natureza recursal, conforme farta jurisprudência dessa Corte. Ilustrativamente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Ag. Reg. na Reclamação nº 51.561, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 21/03/2022



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ag. Reg. na Reclamação 52.043, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 04/04/2022



25.     Ademais, consultando o sítio da Seção Judiciária do Estado do Piauí, verifico ter sido proferida, em 18/03/2022, nova decisão no processo nº 1008566-80.2020.4.01.4000, contendo mais uma ordem de reintegração de posse, com a advertência de que a Caixa providencie rapidamente a entrega das residências aos legítimos beneficiários, “sob de novamente serem alvo de ocupação”.1



26.     Nessa toada, é oportuno registrar que os imóveis objeto desta reclamação fazem parte de programa habitacional conduzido pela Caixa, destinados a pessoas de baixa renda, as quais foram devidamente cadastradas e aguardam a concretização do direito à moradia.



27.     Nesse sentido, cito recente decisão do e. Ministro Dias Toffoli na Reclamação nº 52.638/MS:



    “Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, depreende-se dos documentos juntados aos autos que, não obstante a suposta vulnerabilidade dos ora reclamantes, o imóvel objeto da ação possessória, pertencente ao Município de Três Lagoas/MS, destina-se ao Programa Lote Urbanizado, o qual, por sua vez, tem como objetivo promover moradia digna a famílias necessitadas e que já estão devidamente cadastradas no referido programa de habitação, apenas aguardando sua vez de serem contempladas. Ressalte-se, ainda, que o voto proferido pelo TJMS expressamente consignou que os reclamantes não teriam comprovado qualquer direito real que alegasse ter sobre o imóvel. Assim, acerca da alegada vulnerabilidade, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF 828.”



    Reclamação 52.638, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 20/04/2022



28.     Com efeito, diante do quanto exposto, adotar a excepcional vedação de desocupação, no caso, seria como que premiar a prática do “fura-fila”, prejudicando pessoas que se encontrem também em situação de vulnerabilidade, aguardando, ordeira e pacientemente, a entrega dos imóveis.



Dispositivo



29.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.



Publique-se.



Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




1 https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=5985ae40571bc9057886106807e256f089385aec9e9e973c